Tribunal: TJBA
Processo: 8116775-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8116775-07.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: PABLO ROBERTO DA CRUZ LIMA e outros Advogado(s): VANESSA LIMA DE JESUS, LEONE LIMA CERQUEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS PELAS DEFESAS DOS DOIS ACUSADOS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RESISTÊNCIA EM CONCURSO MATERIAL (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 329 DO CP, C/C O ART. 69 DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. COMPROVADAS AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Criminais interpostas pelos acusados contra sentença condenatória que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003) e resistência (art. 329 do CP), em concurso material. A Defesa pleiteou absolvição por insuficiência probatória e ausência de individualização de condutas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma e resistência; (ii) estabelecer se a condenação baseada em depoimentos policiais possui consistência probatória; (iii) determinar se existe individualização adequada das condutas em crime de autoria coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos laudos periciais que atestam a natureza entorpecente das substâncias apreendidas e a funcionalidade das armas de fogo, bem como pelo auto de prisão em flagrante e auto de exibição e apreensão. 4. A autoria delitiva resta demonstrada pela apreensão de considerável quantidade de drogas, arsenal de armas (pistolas, espingarda calibre 12, revólver), munições de diversos calibres, balança de precisão e petrechos para fracionamento em local de conhecido tráfico, em posse dos acusados após confronto armado com a polícia. 5. Os depoimentos dos policiais militares apresentam coerência interna e externa, descrevendo com precisão a dinâmica dos fatos, desde a denúncia inicial sobre indivíduos armados até a prisão após confronto e simulação de sequestro. 6. A prova testemunhal policial possui plena validade quando coesa e não contraditada, proveniente de agentes públicos no exercício regular de suas funções, assumindo compromisso legal de dizer a verdade. 7. As versões contraditórias dos réus, que negaram qualquer participação nos crimes, mostram-se inverossímeis diante do robusto conjunto probatório, constituindo mera tentativa de se eximirem da responsabilização penal. 8. A individualização de condutas em crimes de autoria coletiva dispensa descrição minuciosa da participação específica de cada agente, sendo suficiente a demonstração do vínculo subjetivo e da participação na conduta comum. 9. O crime de resistência configura-se pelos disparos efetuados contra a guarnição policial para impedir a abordagem, conforme relatado pelas testemunhas que participaram da ocorrência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e desprovidos, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e resistência em concurso material sustenta-se quando comprovadas materialidade e autoria através de conjunto probatório robusto, incluindo apreensão de entorpecentes, arsenal de armas e confronto armado em local de notório tráfico. 2. O depoimento de policiais militares constitui prova válida quando coerente e não contraditado, dispensando corroboração por outras fontes quando em harmonia com demais elementos probatórios. 3. Em crimes de autoria coletiva, a individualização de condutas dispensa descrição pormenorizada da participação específica, sendo suficiente a demonstração do vínculo subjetivo e da atuação conjunta no evento delitivo. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput; CP, art. 329; CPP, arts. 203, 211 e 593. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1926887/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/04/2022. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8116775-07.2024.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Apelantes, PABLO ROBERTO DA CRUZ LIMA E HUMBERTO DE ASSIS BARBOSA NETO e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos manejados, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.